Tribunal: TJMT
Processo: 0017109-19.2015.8.11.0002
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0017109-19.2015.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Duplicata, Ato / Negócio Jurídico, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BD DISTRIBUIDORA DE PECAS PARA VEICULOS LTDA - CNPJ: 18.177.878/0001-62 (AGRAVADO), FABIO GONCALVES ORTEGA - CPF: 993.796.351-68 (ADVOGADO), ANA CAROLINA PAIE DA FONTE - CPF: 300.471.348-95 (ADVOGADO), LAVORO FACTORING S/A. - CNPJ: 03.233.179/0001-15 (AGRAVANTE), FERNANDA MACIEL DA ROCHA LINS - CPF: 072.855.917-00 (ADVOGADO), LUIZ GUILHERME SAMICO NATALIZI - CPF: 016.791.897-43 (ADVOGADO), BOZZA JUNIOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - CNPJ: 03.281.625/0001-67 (AGRAVANTE), OTTO WILLY GUBEL JUNIOR - CPF: 199.529.668-65 (ADVOGADO), JOAO ALFREDO STIEVANO CARLOS - CPF: 317.269.948-05 (ADVOGADO), RICARDO AMARAL SIQUEIRA - CPF: 304.292.588-95 (ADVOGADO), CIMONE FONSECA DA SILVA - CPF: 016.003.841-37 (ADVOGADO), LAVORO FACTORING S/A. - CNPJ: 03.233.179/0001-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FERNANDA MACIEL DA ROCHA LINS - CPF: 072.855.917-00 (ADVOGADO), LUIZ GUILHERME SAMICO NATALIZI - CPF: 016.791.897-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL - APELAÇÃO JULGADA MONOCRATICAMENTE – POSSIBILIDADE - LEGITIMIDADE PASSIVA COMPROVADA NOS AUTOS - RECURSO DESPROVIDO.

Se as razões do agravo regimental ou interno (art. 1.021, do NCPC) não infirmam os fundamentos da decisão agravada, de rigor o desprovimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL No
0017109-19.2015.8.11.0002

AGRAVANTE:
BOZZA JUNIOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

AGRAVADA:
BD DISTRIBUIDORA DE PECAS PARA VEICULOS LTDA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo regimental interposto por
BOZZA JUNIOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

face à decisão proferida por esta magistrada que negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto em face de
BD DISTRIBUIDORA DE PECAS PARA VEICULOS LTDA
.
,
mantendo, por consequência, a sentença prolatada pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, em ação cautelar de sustação de protesto com pedido liminar julgada em conjunto com ação declaratória de inexistência de débitos c/c anulação de crédito e indenização por dano moral, julgou parcialmente procedente os pedidos da ação principal e cautelar, confirmando as liminares, declarando a inexigibilidade e determinando o cancelamento do protesto realizado no Cartório 1o Serviço Notarial e de Registros de Várzea Grande – MT do título de fls. 39, correspondente à duplicata no 512936803, no valor de R$ 2.255,09.

Em razões recursais a agravante sustenta pela necessidade do julgamento colegiado e pela necessidade de reforma da decisão para se acolher a sua ilegitimidade passiva, “
porquanto demonstrado que não contribuiu e não praticou qualquer ato ilícito ensejador do alegado dano, sendo ausente o nexo causal que justifique a sua responsabilização civil.”

Devidamente intimada, a agravada não apresentou contrarrazões.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pela ilustre Procuradora de Justiça, Dra. NAUME NUNES ROCHA MULLER, manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
BOZZA JUNIOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

face à decisão proferida por esta magistrada que negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto em face de
BD DISTRIBUIDORA DE PECAS PARA VEICULOS LTDA
.
,
mantendo, por consequência, a sentença prolatada pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, em ação cautelar de sustação de protesto com pedido liminar julgada em conjunto com ação declaratória de inexistência de débitos c/c anulação de crédito e indenização por dano moral, julgou parcialmente procedente os pedidos da ação principal e cautelar, confirmando as liminares, declarando a inexigibilidade e determinando o cancelamento do protesto realizado no Cartório 1o Serviço Notarial e de Registros de Várzea Grande – MT do título de fls. 39, correspondente à duplicata no 512936803, no valor de R$ 2.255,09.

Por oportuno, transcrevo trecho da decisão agravada que é objeto do presente recurso de agravo regimental:

“Trata-se de recurso de apelação interposto por BOZZA JÚNIOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA em face de sentença prolatada pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, em ação cautelar de sustação de protesto com pedido liminar julgada em conjunto com ação declaratória de inexistência de débitos c/c anulação de crédito e indenização por dano moral, julgou parcialmente procedente os pedidos da ação principal e cautelar, confirmando as liminares, declarando a inexigibilidade e determinando o cancelamento do protesto realizado no Cartório 1o Serviço Notarial e de Registros de Várzea Grande – MT do título de fls. 39, correspondente à duplicata no 512936803, no valor de R$ 2.255,09.

Em razões recursais sustenta o apelante, em síntese, que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação, vez que a responsabilidade é apenas e tao somente da endossatária LAVORO FACTORING S/A, e “fez de tudo ao seu alcance para evitar o protesto, sendo certo que a responsabilidade pelo apontamento realizado é exclusiva da co-ré Lavoro Factoring S/A.”, de modo que requer a reforma da decisão.

Devidamente intimado, o apelado não apresentou contrarrazões.

Da mesma forma, LAVORO FACTORING S/A foi intimado e não se manifestou nos autos.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pela ilustre Procuradora de Justiça, Dra. NAUME DENISE NUNES ROCHA MULLER, manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

DECIDO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso para lhe negar provimento.

Isso porque, malgrado as assertivas do apelante, dúvidas não restam de sua legitimidade para figurar no feito, uma vez que fora ela quem realizou o negócio jurídico que originou a emissão da duplicata, comercializando os produtos que não vieram a atender as exigências do apelado, de modo que deve responder pelos danos a ele experimentados.

A propósito, bem salientou a douta parecerista:

“Não há acolhida ao apelo.

Ora, é evidente que a parte Apelante tanto é legítima para figurar no polo passivo da demanda quanto para responder pelos danos experimentados pelo Requerente/Apelado, eis que fora a mesma quem realizou o negócio jurídico que originou a emissão da duplicata, sendo comercializados pela mesma os produtos que não vieram a atender as exigências do ora Apelado.

Tratando-se de relação consumerista, há de ser observada a disposição dos artigos 12 a 14 do CDC, que exprimem, em síntese, que o fornecedor de produtos ou serviços possui responsabilidade objetiva perante o consumidor, de sorte que responde por prejuízos causados mesmo na inexistência de culpa.

Essa responsabilidade se baseia na teoria do risco, bem ilustrada pelo mestre Orlando Gomes, em sua obra clássica “Obrigações”:

A obrigação de indenizar sem culpa nasce por ministério da lei, para certos casos, por duas razões: a primeira, seria a consideração de que certas atividades do homem criam um risco especial para os outros, e a segunda, a consideração de que o exercício de determinados direitos deve implicar a obrigação de ressarcir os danos que origina.

Sendo a relação de tal natureza, para que a responsabilidade civil seja caracterizada, basta tão somente a demonstração do dano experimentado, da prestação do serviço/produto e do nexo causal entre eles, fato incontroverso e sequer contestado neste recurso, sendo, portanto, incontroversa a responsabilidade da Apelante em responder pelo protesto indevido e, por conseguinte, pela indenização fixada em sentença monocrática.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – PROTESTO DE DUPLICATA MERCANTIL – QUITAÇÃO COMPROVADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS REQUERIDAS – DANO MORAL CONFIGURADO – PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O título protestado não ostenta condições de exigibilidade, em razão da sua quitação, portanto configurada a conduta negligente dos requeridos. O protesto indevido do nome do autor configura ato ilícito e enseja danos morais indenizáveis, cuja caracterização prescinde da existência de conduta dolosa ou culposa. A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos. (N.U 1003017-79.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/09/2020, publicado no DJE 10/09/2020)

Dessarte, evidenciada a responsabilidade do Apelante, o Parquet opina pelo desprovimento do apelo, mantendo-se irretorquível a protestada decisão em seus próprios fundamentos.”

De fato, a relação jurídica sob análise tem natureza consumerista e, portanto, é regida pelo Código de Defesa do Consumidor.

Com efeito, o apelado realizou o negócio jurídico que originou a duplicata com a apelante, a qual se enquadra no conceito de fornecedora, à luz do caput do artigo 3o desse diploma, verbis:

“Art. 3o Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.”

Da leitura conjunta desse dispositivo com o parágrafo único do artigo 7o, segundo o qual "tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo" impende reconhecer a existência de solidariedade entre todos os que participam da cadeia econômica de produção, circulação e distribuição dos produtos ou de prestação de serviços, o que corresponde dizer que existe responsabilidade solidária entre os integrantes da cadeia de fornecimento.

Acerca do assunto, o Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. A LEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE DE PARTE. DESCABIMENTO. RESPONSABILIDADE POR PERTENCER À C ADEIA DE FORNECIMENTO. SOLIDARIEDADE. AGRAVO DESPROVIDO. (AgInt no AREsp 859.998/SP, 3a Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julg. 13.12.2016)

Assim, diante da responsabilidade solidária, correta a decisão proferida pelo magistrado de 1o grau.

A propósito:

PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES – Contrarrazões do corréu - Alegação de ilegitimidade passiva do Banco Bradesco – Desacolhimento - Protesto indevido - Legimitimidade passiva caracterizada - Hipótese em que o Banco recebeu o título para cobrança por endosso-mandato – Ocorrência, porém, de ato culposo próprio consistente na ausência de cautela, em especial porque o pagamento havia sido realizado por seu intermédio antes do protesto – Preliminar rejeitada. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Recurso da corré - Protesto indevido – Indenização por danos morais – Prescrição – Inocorrência – Incidência do efeito interruptivo advindo do prévio ajuizamento de ação declaratória baseada no mesmo fato – Precedentes – Alegação no sentido de que não restou comprovado o dano moral por se tratar de pessoa jurídica – Descabimento - Protesto indevido – Título protestado após o pagamento – Empresário individual – Personalidade é a mesma da pessoa física – Responsabilidade dos Réus configurada – Danos morais – Caracterização - Indenização devida – Honorários advocatícios – Arbitramento com base em percentual sobre o valor da causa – Inadequação – Alteração da base para o valor da condenação – Insurgência acolhida neste ponto - Recurso provido, em parte. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Protesto indevido – Indenização por danos morais – Fixação em R$5.000,00 - Pretensão de majoração da indenização ao importe de R$44.000,00 – Acolhimento, em parte - Elevação para R$15.000,00 – Recurso provido, em parte. (TJ-SP - AC: 10096043520188260196 SP 1009604-35.2018.8.26.0196, Relator: Mario de Oliveira, Data de Julgamento: 22/01/2020, 38a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/01/2020)

Ante o exposto, com o parecer ministerial, DESPROVEJO o recurso.”

O presente recurso de agravo interno não merece provimento, visto que a agravante não traz argumentos relevantes para a modificação da decisão supracitada, eis que afastada a sua ilegitimidade.

A respeito da possibilidade do julgamento monocrático, bem sopesou a douta parecerista:

“Intentado Agravo Interno
contra a decisão monocrática
que
julgou desprovimento o apelo lançado pela mesma parte.

De proêmio, frisa que a decisão invectivada não poderia ter sido proferida monocraticamente, eis que não observou as hipóteses do art. 932 do CPC.

Ocorre que não é o caso dos autos.

Ora, o
art. 932 do CPC elenca as situações que autorizam o julgamento por um único magistrado, e a Súmula 568 do STJ enuncia que “
o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema
”.

É exatamente essa a hipótese destes autos.

Como já firmado no parecer anterior, o ora Agravante insiste na tese de sua ilegitimidade posto que quem indicou o título a protesto não fora o mesmo.

Ocorre que
a parte
Agravante
tanto é legítima para figurar no polo passivo da demanda quanto para responder pelos danos experimentados pelo Requerente/Apelado, eis que fora a mesma quem realizou o negócio jurídico que originou a emissão da duplicata, sendo comercializados pela mesma os produtos que não vieram a atender as exigências do ora
Agravado
.

Tratando-se de relação consumerista, há de ser observada a disposição dos artigos 12 a 14 do CDC, que exprimem, em síntese, que o fornecedor de produtos ou serviços possui responsabilidade objetiva perante o consumidor, de sorte que responde por prejuízos causados mesmo na inexistência de culpa.

Essa responsabilidade se baseia na teoria do risco, bem ilustrada pelo mestre Orlando Gomes, em sua obra clássica “Obrigações”:

A obrigação de indenizar sem culpa nasce por ministério da lei, para certos casos, por duas razões: a primeira, seria a consideração de que certas atividades do homem criam um risco especial para os outros, e a segunda, a consideração de que o exercício de determinados direitos deve implicar a obrigação de ressarcir os danos que origina.

Sendo a relação de tal natureza, para que a responsabilidade civil seja caracterizada, basta tão somente a demonstração do dano experimentado, da prestação do serviço/produto e do nexo causal entre eles, fato incontroverso e sequer contestado neste recurso, sendo, portanto, incontroversa a responsabilidade da Apelante em responder pelo protesto indevido e, por conseguinte, pela indenização fixada em sentença monocrática.

Dessarte, não há
qualquer
acolhida às razões do agravo interno,
eis que avulta a responsabilidade solidária do Agravante, razão pela qual o
Parquet
opina pela rejeição deste recurso.
”

Assim, não há nas razões do agravo interno elementos que indiquem que a decisão ora agravada está em desacordo com os elementos até então existentes nos autos, mesmo em fase inicial, razão pela qual merece a mesma ser mantida.

Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos dispositivos legais apontado pela agravante e pertinente a todas as matérias em debate.

Com essas considerações, com o parecer ministerial, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023